Tribunal: STF
Processo: HC 230342
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGOS 35 C/C ARTIGO 40, IV E VI, DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 756.576. 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 27 (vinte e sete) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2°, I e IV do Código Penal, por 4 (quatro) vezes, e no artigo 35 c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, todos na forma do art. 29 do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena para 26 (vinte e seis) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, mantido o regime prisional fechado.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. 



    O agravo em recurso especial não foi conhecido, e o subsequente agravo regimental restou desprovido.



    Ainda inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido.



    Sobreveio o mandamus, no qual a defesa, em síntese, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado em alegadas nulidades processuais ocorridas durante a instrução e julgamento do paciente perante o tribunal do júri, bem como em supostas ilegalidades na dosimetria da pena aplicada.



    Alega que “ante a manifesta violação do contraditório, assim como a utilização exclusiva dos elementos colhidos na fase investigativa para arrimar decreto condenatório, tem-se que a decisium é nula, devendo, portanto, ser anulado o julgamento para que outro se realize da forma legalmente correta”. Defende, também, que “ante a ausência de anuência expressa da Defesa para dispensa de testemunha (principal) dos autos, é inequívoco que houve substancial violação do direito ao contraditório”, e que “a quesitação posta a análise do Conselho de Sentença não obedeceu aos ditames legais”.



    Ainda, afirma ser “a decisium substancialmente contrária às provas contidas nos autos”. No tocante à dosimetria da pena, sustenta a “inobservância do disposto no art. 5º, XLVI da Constituição Federal e art. 59 e 68 do Código Penal”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “III. Requerimentos 



    1. Crime previsto no art. 121, § 2º do Código Penal 



    a. Seja acolhida a preliminar do mandamus de decisium baseada exclusivamente nos elementos colhidos na fase inquisitorial, haja vista que não fora utilizada pelo Parquet qualquer informação processual, ou seja, produzida na instrução criminal, seja na fase sumária, seja na fase plenária para sustentar a condenação, por essa razão foi possível se auferir que o convencimento do Conselho de Sentença levou exclusivamente os elementos investigativos, violando, assim, o disposto no art. 155, caput do Código de Processo Penal, consectário é a nulidade absoluta do ato, haja vista o manifesto prejuízo à Defesa, consistente na impossibilidade de se contradizer o que se tinha arrecadado naquela fase endo-processual, na forma do art. 564, IV do Caderno Processual Penal, por violação ao disposto no art. 5º, LXVIII, XXXVIII, “a” e LV da Constituição Federal, c.c. art. 155, caput do Código de Processo Penal. 



    b. Não sendo a preliminar acima acolhida, seja acolhida a preliminar de nulidade absoluta em razão de dispensa de testemunha sem consentimento expresso da Defesa, haja vista inexistir na ata de julgamento que a Defesa desistiu da oitiva das testemunhas ali presentes, nos termos do art. 564, III, “h” do Código de Processo Penal, por violação ao disposto no art. 5º, XXXVIIII, “a” e LV da Constituição Federal.



    c. Se ultrapassada a preliminar acima, argui-se a preliminar de quesitação manifestamente contrária ao disposto na decisium de pronúncia, haja vista que a quesitação foi no sentido de que se o Paciente havia concorrido de algum modo para a prática do delito sob judicie, entretanto, na decisium de pronúncia costa a motivação de ter ele sido o autor dos referidos delitos, assim, substancialmente incoerentes, logo, devendo ser caçada a decisium e determinado outro julgamento, nos termos do art. art. 482, parágrafo único, última parte, nos termos do art. 564, III, “k”, ambos do Código de Processo Pena 



    d. Argui-se que a decisium dos jurados fora substancialmente contrária à evidência dos autos, haja vista inexistir informações nos autos que informem que o Paciente tenha efetivamente participado do delito sob judicie, somado a divergência consistente em que ele teria utilizado uma arma longa e de grosso calibre, entretanto, os laudos balísticos acostados aos autos informam que foram utilizadas dois tipos de armas, quais sejam, .38 e .380, o que por si já seria manifestamente contrário à evidência dos presentes autos e por fim, ao fato de que os corréus foram absolvidos pelo mesmo fato criminosos. Destarte, seja concedida a ordem para cassar a decisium que é substancialmente divergente dos autos e em seguida, determinado outro julgamento, nos termos do art. 593, III, “d” do Código de Processo Penal. 



    1.2.Crime previsto no art. 35, caput, c.c. art. 40, IV e VI da Lei de Drogas 



    a. Ante a inexistência de outras pessoas para se evidenciar a associação criminosa, basta vista que os outros acusados foram absolvidos de todos os crimes que lhes foram imputados (sentença acostada aos presentes autos), assim como a inexistência de provas das condutas tipificadas no art. 33, caput e § 1º e art. 34 da Lei de Drogas, impõe-se a concessão da ordem e absolvição Paciente, ante a decisium dos jurados ser substancialmente contrária à evidência dos autos, nos termos do art. 5º, LVII da Constituição Federal e art. 386, VII do Código de Processo Penal. 



    b. Não sendo este o entendimento, seja afastada as causas de aumento de pena, vez que no que desrespeito a utilização de arma de fogo, inexiste nos presente autos a apreensão de qualquer arma de fogo a evidenciar que fora utilizada pelo Paciente, ao passo que com relação a utilização de menores de idade, sequer houve denúncia nos presentes autos por corrupção de menores, o que demonstra de forma verossímil que a decisium dos jurados foram manifestamente contrária à prova dos autos, devendo, portanto, ser reformada, nos termos do art. 386, VII do código de Processo Penal. 



    1.3.Reprimenda do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal 



    a. Seja afastada a negativação indevida da circunstância judicial consistente na culpabilidade, haja vista estar fundamentada em ilações vagas, imprecisas e inidôneas, assim, por força do entendimento jurisprudencial, seja a reprimenda redimensionada, nos termos do art. 59, caput do Código Penal. 



    b. Seja afastada a negativação com relação a maus antecedentes, por ser substancialmente contrária à Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que fora utilizado para exasperar a pena-base ação penal em andamento, vez que o trânsito em julgado da ação penal utilizada para fundamentar a negativação dessa circunstância judicial ocorreu para parte em 28/11/16 e para o órgão Ministerial em 07/11/16. Pois bem! A data do fato constante neste caderno processual foi em 20/10/16, ou seja, trinta e oito dias antes do trânsito em julgado dos autos utilizados para fundamentação da negativação, o que é substancialmente contrário à Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Dessarte, urge seja afastada a negativação indevida e redimensionada a reprimenda, portanto.



    c. Seja afastada a negativação consistente na conduta social do Paciente, haja vista inexistir nos autos informações idôneas capazes de fundamentar juízo de valor negativo dessa circunstância judicial, fato esse que é substancialmente contrário ao entendimento jurisprudencial firmado por este egrégio Tribunal de Justiça, portanto. 



    1.4.Quantum de aumento nas circunstâncias judiciais 



    a. Na hipótese de não ser afastada a negativação indevida das circunstâncias judiciais, seja o quantum exasperado readequado, com fundamento no primado da proporcionalidade em suas duas dimensões, a uma, a proibição de excesso, a duas, a proibição de defesa deficiente, vez que o excesso, in casu, configurou-se na exasperação consistente em 01 (um) ano para cada circunstância judicial e com relação a segunda qualificadora foi exasperada em 02 (dois anos), o que evidência a desproporcionalidade, assim como dissonância ao posicionamento dominante desta Superior Corte de Justiça, motivo pelo qual urge seja redimensionada, somado ao posicionamento jurisprudencial dominante. 



    1.5.Sanção penal referente ao delito previsto no art. 35, caput, c.c. art. 40, IV e VI da Lei 11.343/06 



    1.5.1. Circunstâncias judiciais 



    a. Seja afastada a negativação indevida da circunstância judicial consistente na culpabilidade, haja vista estar fundamentada em ilações vagas, imprecisas e inidôneas, portanto, assim, por força do entendimento jurisprudencial, seja a reprimenda redimensionada, nos termos do art. 59, caput do Código Penal. 



    b. Seja afastada a negativação com relação aos maus antecedentes, por ser substancialmente contrária à Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que fora utilizado para exasperar a pena-base ação penal em andamento, vez que o trânsito em julgado da ação penal utilizada para fundamentar a negativação dessa circunstância judicial ocorreu para parte em 28/11/16 e para o órgão Ministerial em 07/11/16. Pois bem! A data do fato constante neste caderno processual foi em 20/10/16, ou seja, trinta e oito dias antes do trânsito em julgado dos autos utilizados para fundamentação da negativação, o que é substancialmente contrário à Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Dessarte, urge seja afastada a negativação indevida e redimensionada a reprimenda, portanto. 



    c. Seja afastada a negativação consistente na conduta social do Paciente, haja vista inexistir nos autos informações idôneas capazes de fundamentar juízo de valor negativo dessa circunstância judicial, fato esse que é substancialmente contrário ao entendimento jurisprudencial firmado por este egrégio Tribunal de Justiça, portanto. 



    1.5.2. Quantum de aumento nas circunstâncias judiciais 



    a. Na hipótese de não ser afastada a negativação indevida das circunstâncias judiciais, seja o quantum exasperado readequado, com fundamento no primado da proporcionalidade em suas duas dimensões, a uma, a proibição de excesso, a duas, a proibição de defesa deficiente, vez que o excesso, in casu, configurou-se na exasperação consistente em 01 (um) ano para cada circunstância judicial e com relação a segunda qualificadora foi exasperada em 02 (dois anos), o que evidência a desproporcionalidade, motivo pelo qual urge seja redimensionada, somado ao posicionamento jurisprudencial dominante. 



    1.5.3. Quantum de aumento no concurso formal de crimes – art. 70, caput do Código Penal 



    a. Seja readequado o quantum referente ao concurso de crimes formal, haja vista que a fração imposta pelo Juízo primevo e mantida pelo Tribunal de Justiça consistente em 1/5 foi acima dos critérios estabelecidos pelo posicionamento dominante deste e. Superior Tribunal de Justiça, logo, deve ser reparada para que a sanção penal esteja em consonância com o primado da proporcionalidade, assim como com o posicionamento desta Corte Superior, no quantum de 1/6, nos termos do art. 5º, XLIV da Constituição Federal e art. 59, c.c. art. 70, caput, ambos do Código Penal. 



    b. Readequada a reprimenda, seja restruturada toda a dosimetria da pena-base, assim como da fração aplicada ao concurso de crimes formal, bem como com o material, nos termos do art. 5º, XLIV da Constituição Federal. 



    c. Seja a Defesa intimada da sessão de julgamento com antecedência para preparo da defesa de forma presencial e oral, se for o caso, nos termos do art. 5º, LV da Constituição Federal. 



    d. Seja a decisium proferida em estrita observância com o disposto no art. 93, IX da Constituição Federal e art. 315, § § 1º e 2º, I, II, III, IV, V e VI do Código de Processo Penal. 



    Como requer a concessão da ordem.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a , da Constituição Federal, in verbis :



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores , se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores . E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Com efeito, é inviável o conhecimento do presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal. Note-se que, "como não existe, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido" (HC 288.978/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/05/2018). 



    Nos termos do art. 105, inciso I, alínea ‘e’, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Contudo, caso reste evidenciada manifesta ilegalidade, admite-se a concessão de ordem de ofício. 



    Passa-se, pois, ao exame dos fundamentos da impetração. 



    No tocante à alegação de nulidade na decisão condenatória porque baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, assim dispôs o acórdão impugnado:



    [...]



    Do exposto, verifica-se que não assiste razão ao paciente, pois como bem fundamentou o acórdão recorrido, "às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados" (STJ, HC 232.232/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, SEXTA TURMA, DJe de 19/08/2013).



    Dessa forma, ‘é impossível identificar quais elementos foram considerados pelo Conselho de Sentença para condenar ou absolver o acusado, o que torna inviável analisar se o veredicto baseou-se exclusivamente em elementos coletados durante a investigação criminal ou nas provas produzidas em juízo’ (STJ, HC 173.965/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 29/03/2012). 



    No mesmo sentido, confiram-se:



    [...]



    Ainda que assim não fosse, conforme se verifica no acórdão impugnado, a condenação do paciente pelo cometimento dos delitos de homicídio qualificado e de associação para o tráfico não se fundamentou apenas nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, os quais foram ratificados posteriormente em juízo, mas também nas demais provas existentes nos autos, colhidas na fase de instrução. 



    [...[



    Portanto, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.



    [...]



    No mais, a República Federativa do Brasil, fundada, entre outros, na dignidade da pessoa humana e na cidadania, consagra como garantia ‘aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, (...) o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes’ (art. 5º, LV, da Constituição Federal). 



    Nesse aspecto, ‘o devido processo legal, amparado pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, é corolário do Estado Democrático de Direito e da dignidade da pessoa humana, pois permite o legítimo exercício da persecução penal e eventualmente a imposição de uma justa pena em face do decreto condenatório proferido’, assim, ‘compete aos operadores do direito, no exercício das atribuições e/ou competência conferida, o dever de consagrar em cada ato processual os princípios basilares que permitem a conclusão justa e legítima de um processo, ainda que para condenar o réu’ (HC 91.474/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe 2/8/2010). 



    Com efeito, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 



    [...]



    No tocante à alegação da defesa de que houve nulidade processual decorrente da dispensa da testemunha comum Poliana Mônica Moraes da Cruz sem a anuência expressa da defesa, violando o direito ao contraditório, assim dispôs o acórdão impugnado: 



    [...]



    Consoante estabelece o § 2º do art. 401 do CPP, "a parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no art. 209 deste Código". 



    Ao interpretar a mencionada norma, esta Corte Superior de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a desistência da ouvida das testemunhas anteriormente arroladas pelo Ministério Público não depende da concordância do réu, por constituir faculdade da parte.



    [...]



    Na hipótese, verifica-se do acórdão impugnado que a defesa aquiesceu expressamente com a dispensa de algumas testemunhas, não havendo falar, portanto, em nulidade na hipótese. 



    No que concerne à alegação de que ‘houve nulidade do julgamento em razão de a quesitação posta à análise do Conselho de Sentença ter sido mais ampla que o determinado na decisão de pronúncia ‘haja vista que ter efetuado disparos de arma de fogo é substancialmente diverso de ter concorrido para o delito.’ , assim restou consignado no acórdão: 



    [...]



    Correto o acórdão, pois, ainda que a defesa não tivesse concordado após ter sido indagada pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri acerca de eventual inconformismo com os quesitos, como ocorreu na hipótese, as nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata. Sem isso, a matéria torna-se preclusa, como exemplificam os julgados a seguir: 



    [...]



    Aduz, ainda, a defesa que a decisão dos jurados foi substancialmente contrária às provas constantes nos autos, considerando-se que o processo foi desmembrado em relação ao corréu e este foi absolvido pelo Tribunal do Júri com base nas mesmas provas que condenaram o paciente, infringindo o disposto no art.. 29, caput, do Código Penal e no art. 77 do Código de Processo Penal.



    [...]



    Na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, após analisar o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela compatibilidade entre o veredito e as provas produzidas nos autos. 



    Dessa forma, o não acolhimento do privilégio, com suporte em uma das versões apresentadas, não implica em julgamento contrário à prova dos autos, na medida em que este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que somente se anula o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das teses apresentadas. 



    Nesse contexto, delineada no acórdão impugnado a coerência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas constantes dos autos, o reconhecimento de que houve julgamento contrário à provas dos autos reclamaria no caso o revolvimento do acervo fático-probatório, o que não se coaduna com a via eleita.



    [...]



    Melhor sorte não assiste à defesa quanto à alegação de que não houve a comprovação do fumus comissi delicti em relação ao delito de associação para o tráfico pois ‘a exigência para caracterização do crime de associação para o tráfico da necessidade da comprovação do requisito duas ou mais pessoas, assim como a estabilidade e permanência, sendo que a ausência deles implica, necessariamente, a absolvição do jurisdicionado, in casu, do Paciente. 



    É que, reconhecido, pelas instâncias ordinárias, mediante apreciação de conjunto probatório robusto, ser o paciente o organizador das atividades criminosas, inviável infirmar-se tal conclusão em sede mandamental, pois tal providência demandaria revolvimento de material fático probatório, inviável em sede de writ.



    [...]



    Passo à análise da alegação de ausência de fundamentação da circunstância judicial da culpabilidade avaliada negativamente. 



    No que tange à dosimetria, a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. 



    Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.



    [...]



    No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. 



    No caso, a violência extrema empregada na execução do delito, permite a valoração negativa da culpabilidade, por restar demonstrada a maior censura do agir. Além disso, deve ser destacado o fato dos delitos terem sido perpetrados em um contexto de execução premeditada entre integrantes de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, o que, de per si, permitiria a valoração negativa dessa vetorial. 



    Tais elementos, longe de serem genéricos, denotam o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade. 



    Conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, "a culpabilidade está baseada na forma de premeditação e planejamento da conduta criminosa, circunstâncias aptas a demonstrarem a maior intensidade do dolo dos ora pacientes, denotando-se a maior periculosidade e reprovabilidade da conduta" (AgRg no HC 461.771/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 22/08/2019).



    [...]



    Ademais, esta Corte Superior já consolidou entendimento no sentido de que ‘A alta organização do esquema engendrado ultrapassa a complexidade ínsita ou comum do delito de organização criminosa, justificando, assim, o aumento da pena-base em razão da circunstância do crime de organização criminosa, sendo inadequada a via do writ à revisão do entendimento, por demandar análise aprofundada do material cognitivo produzido nos autos’. (REsp 1655072/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 20/02/2018). Logo, a exasperação na primeira fase da fixação da pena não merece reparos.



    No tocante à ausência de fundamentos para a negativação da circunstância judicial da conduta social do réu também não assiste razão à defesa. 



    Consta na sentença condenatória que ‘a conduta social é desfavorável ao réu, haja vista que as testemunhas relataram que ele era bastante temido na comunidade e tentava intimidar os moradores’ (e-STJ, fl.230) e no acórdão que ‘conduta social negativa, pelo constante temor incutido nos moradores da Vila Cemig’ (e-STJ, fl.243). 



    Quanto à conduta social, para fins do art. 59 do CP, esta corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. 



    In concreto, considerando que, segundo testemunhas, o réu é bastante temido na comunidade e é acusado de intimidações aos locais, mostra-se legítima a valoração negativa da conduta social. 



    [...]



    Por fim quanto às alegações de violação ao disposto na Súmula 444 do STJ, de desproporcionalidade no aumento em 1/5 para cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal considerada desfavorável e de desproporcionalidade do aumento em 1/5 para a causa de aumento relativa ao concurso formal de apenas dois crimes, verifica-se que tais questões não foram objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta o exame de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Deveras, quanto à alegada nulidade na decisão condenatória com exclusivo amparo em elementos colhidos na fase inquisitorial, o Tribunal a quo mencionou que “a condenação do paciente pelo cometimento dos delitos de h